Tribunal: TJMT
Processo: 1012149-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012149-28.2023.8.11.0000
AGRAVANTE:
MAX JUNIOR RIBEIRO PEREIRA CORREA
AGRAVADO:
BANCO J. SAFRA S.A.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA CONSTITUÍDA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ASSINATURA E ANORMALIDADE DO CONTRATO – QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.
“Comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço do requerido constante do contrato, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, em conformidade com os artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69” (TJ-MT 10253952820228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023).
Quanto a alegada fraude na assinatura e anormalidade do contrato, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do presente recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admitida por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012149-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA SILVA SIQUEIRA MENDES - CPF: 734.763.071-15 (ADVOGADO), MAX JUNIOR RIBEIRO PEREIRA CORREA - CPF: 055.824.481-52 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA CONSTITUÍDA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ASSINATURA E ANORMALIDADE DO CONTRATO – QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA,
DESPROVIDO.

“
Comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço do requerido constante do contrato, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, em conformidade com os artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69
” (TJ-MT 10253952820228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023).

Quanto a alegada fraude na assinatura e anormalidade do contrato, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do presente recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admitida por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012149-28.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MAX JUNIOR RIBEIRO PEREIRA CORREA

AGRAVADO:

BANCO J. SAFRA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAX JUNIOR RIBEIRO PEREIRA CORREA
, contra decisão proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, nos autos da ação de busca e apreensão no 1013769-49.2023.8.11.0041, proposta por
BANCO J. SAFRA S.A
que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Marca: FIAT, Modelo: WEEKEND ADVENTURE (ADVENTUREL OCKER) 1.8 16V4P COM AG, Ano Fabricação: 2018/2018, Cor: BRANCA, Chassi: 9BD37417DJ5102310, Placa: PTD3A35, o qual foi alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
em novembro de 2022, tomou conhecimento de que seu contrato poderia ser revisado, pois estava com taxas abusivas, de forma que procurou escritório especializado para promover revisional, conforme processo n. 1017136-81.2023.8.11.0041, embora o escritório tenha proposta a ação somente em 12/05/2023, o Agravante recaiu em mora por entendimento equivocado, acreditou que a negociação de um valor contratado seria possível, inclusive com exclusão de juros e ele então pagaria os valores conforme a revisional (1017136-81.2023.8.11.0041)
” (sic).

Destaca que “
demonstra sua boa fé e erro que o fez deixar de pagar as parcelas, que na época estava apenas em um atraso. O valor abaixo faz parte do que fora efetuado a titulo de honorários em nov/2022 (apenas para provar que o agravante é pessoa idônea e não teve intenção de recair em mora
” (sic).

Afirma que “
o número do contrato encontra-se incorreto e incompleto, o que pode invalidar a notificação encaminhada ao Agravante. E EMBORA, a notificação não precisa ser pessoal, ao que tudo indica, alguém, aparentemente assinou pelo Agravante e assinou a notificação ora validada para a ação de busca e apreensão
” (sic).

Requer “
a nulidade da notificação, em razão do agravante desconhecer sua assinatura e inclusive, o CPF apontado/assinado no ato do recebimento não confere com seu documento pessoa Assevera que “o agravante NUNCA deixou de residir no endereço constante do contrato de financiamento, inclusive, nesse endereço o veículo foi apreendido de forma ilegal pelo Banco Agravado
” (sic).

Anota que “
nos autos da busca e apreensão não fora anexada todas as informações obrigatórias capazes de identificar a alienação do bem, qual seja, o contrato de alienação, constando apenas extrato do detran
” (sic).

Pugna, primeiramente, que sejam deferidos os Benefícios da Justiça Gratuita ao recorrente, dispensando-se o recolhimento do preparo e demais despesas processuais relativas ao presente recurso.

Com tais considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma do
decisum
, “
no sentido de revogar a liminar deferida em decisão ora atacada com base na ausência de formalidade dos requisitos indispensáveis para a tramitação de busca e apreensão; ou não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, que seja então suspensa a liminar de Busca e Apreensão, restituindo a posse do veículo reconhecendo a incidência da Teoria do Adimplemento Substancial, pois já pagou o total de 60% conforme valor do bem e entrada, impedindo assim a perda do bem pelo Agravante
” (sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 26/05/2023, conforme Id. 170057178.

Contraminuta ofertada no Id. 172436698, rebatendo as razões do recurso, e ao final, pugnando pelo desprovimento.

Deferida a benesse da justiça gratuita nesta instancia recursal, ante a comprovação dos requisitos necessários para tanto (Id. 169860663).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento
MAX JUNIOR RIBEIRO PEREIRA
busca a reforma da decisão proferida pela Juíza da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Marca: FIAT, Modelo: WEEKEND ADVENTURE (ADVENTUREL OCKER) 1.8 16V4P COM AG, Ano Fabricação: 2018/2018, Cor: BRANCA, Chassi: 9BD37417DJ5102310, Placa: PTD3A35.

Observa-se que os autos de origem foram manejados sob o argumento de que o requerido, ora agravante, tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir
da parcela de número 9
, vencida em 18/11/2022, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto­Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 13.043/2014.

Ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescrevem o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

De acordo com a redação, até então vigente, do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no. 911/69, que disciplina a matéria, a constituição do devedor em mora poderia se dar por meio de: carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos e entregue no endereço do devedor ou pelo protesto do título.

Com o advento, em 14 de novembro de 2014, da Lei no. 13.043/14, que, dentre outras alterações, modificou a redação do referido dispositivo, tornou-se possível a comprovação da mora
“por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Pertinente registrar que o entendimento consolidado da Corte Superior é nesse exato sentido, segundo a qual
“a
demonstração da mora em alienação fiduciária
ou leasing – para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse –
pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos,
ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
”
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento,
desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes
(AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, observa-se
que a instituição agravada encaminhou notificação extrajudicial (Id. 115283622 autos de origem) para o endereço Av. Alto Paraguai, no 96, Bairro Renascer, Cuiabá-MT, CEP 78.061-370.

Consta que a notificação extrajudicial foi expedida para o endereço constante no contrato (Id. 115283619 autos de origem), sendo recebido por “Max Júnior”, inclusive constando o número do CPF do autor 055824481-52” (Id. 86978489 - fl. 42), logo, houve a regular constituição em mora da parte devedora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-lei no. 911/69.

À proposito, cito precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREEENSÃO – DECISÃO QUE DEFERE A LIMINAR –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO DEVIDAMENTE RECEBIDA
– MORA CONSTITUÍDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme o entendimento assente do Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor fiduciante. O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 não exige que a assinatura constante do AR (viso de recebimento) seja a do próprio destinatário”.
(TJ-MT 10142013120228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – ASSINATURA DO DEVEDOR – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É válida a constituição da mora com o envio da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do devedor, com o AR devidamente assinado”.
(TJ-MT 10185026820178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

Por fim, quanto a tese recursal do requerido/agravante em relação a suposta fraude na assinatura constante na notificação e referente a suposta anormalidade do contrato, frente à abusividade de taxas e demais encargos financeiros, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admitida por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

Sobre o assunto, cito precedente deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – PREENCHIMENTO – FRAUDE DE ASSINATURA, AUSENCIA DE CONTRATO E REVISÃO CONTRATUAL – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme já decidido por esta Corte, o recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não cabe admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço do requerido constante do contrato, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, em conformidade com os artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69
”
.(TJ-MT 10253952820228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a regular constituição em mora da parte devedora, de modo que
presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão ajuizada na origem, não merece reprimenda a decisão agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e no ponto
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023